Tribunal: STF
Processo: RHC 240980
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josue Junior da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECLAMO NÃO PROVIDO. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DESÍDIA INEXISTENTE. PENA COMINADA AOS DELITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 



    2. Há, in casu, gravidade concreta da conduta apurada, consistente em infração contra a vida, motivada pelo confronto entre facções criminosas rivais, pelo domínio do tráfico de drogas na localidade, com a participação de adolescente. Afora a ação originária, o recorrente figura no pólo passivo de outros procedimentos criminais, inclusive por homicídios dolosos. Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. Tampouco se olvida a complexidade da demanda. A denúncia foi proposta contra 5 acusados e 6 testemunhas foram inquiridas em Juízo. A pronúncia foi proferida recentemente e, em seguida, interpuseram-se apelação e recurso em sentido estrito. Informou o Magistrado de primeiro grau, em 30/1/2024, que se aguarda a juntada das razões e contrarrazões para subida dos autos à segunda instância. 



    4. Não se identificam elementos bastantes para a constatação de desídia flagrante dos Juízos ordinários na condução da ação penal, que, em princípio, empreendem esforços suficientes para o regular andamento do feito. 



    5. Este Superior Tribunal é firme em assinalar que as reprimendas cominadas em abstrato para os crimes imputados ao réu devem ser consideradas na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite da demanda. De mais a mais, o procedimento bifásico a que se sujeitam os delitos contra a vida naturalmente exige período mais extenso para os expedientes processuais. 



    6. Agravo regimental não provido, com recomendação de prioridade no processamento do feito.



    (RHC 187.903 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória, em razão da alegada inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva com aplicação das medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como o fundado risco de reiteração delitiva e a sua suposta participação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado (eDoc 111): 



    De acordo com a orientação desta Casa, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido em virtude de rivalidade para o exercício do comércio de entorpecentes, com a participação de adolescente, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta. 



    Afora a ação originária, o recorrente figura no pólo passivo de outros procedimentos criminais, inclusive por homicídios dolosos, a indicar o fundado risco de reiteração delitiva. 



    Ademais, aos ditames das diretrizes firmadas por este Superior Tribunal, a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC n. 125.773/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9/6/2020). (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, o entendimento pelo cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Ainda, demonstrada a permanência dos requisitos necessários a manutenção da prisão preventiva, resta atendido o requisito da contemporaneidade, nesse sentido:



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Por fim, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    De outro lado, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Tampouco se olvida a complexidade da demanda. A denúncia foi proposta contra 5 acusados e, além da oitiva da testemunha sigilosa, 5 outras pessoas foram inquiridas em Juízo. A pronúncia foi proferida recentemente e, em consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual, verificou o gabinete que o Ministério Público apelou do julgado, e a defesa interpôs recurso em sentido estrito. Informou o Magistrado de primeiro grau, em 30/1/2024, que se aguarda “a juntada das razões e contrarrazões para subida dos autos” à segunda instância (fl. 398). 



    Dessarte, não se identificam elementos bastantes para a constatação de desídia flagrante dos Juízos ordinários na condução da ação penal, que, em princípio, empreendem esforços suficientes para o regular andamento do feito. 



    Não desprezo, ainda, que este Superior Tribunal é firme em assinalar que as reprimendas cominadas em abstrato para os crimes imputados ao réu devem ser consideradas na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite da demanda. De mais a mais, o procedimento bifásico a que se sujeitam os delitos contra a vida naturalmente exige período mais extenso para os expedientes processuais.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente